Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703259-03.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AMELIA DA SILVA APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria Amelia da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. A apelante propôs ação de obrigação de pagar cumulada com requerimento de tutela de urgência contra a Fundação Sistel de Seguridade Social (id 46133882). Alegou que foi casada com Onofre Dutra da Silva de 11 de maio de 1965 a 18 de março de 1998, quando foi decretada a conversão da separação em divórcio. Acrescentou que voltou a conviver com ele a partir de 15 de agosto de 2006 e que ele faleceu em 12 de dezembro de 2006. Sustentou que, após o óbito, requereu o pagamento de pensão por morte junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o que lhe foi negado por ausência de comprovação de dependência financeira. Registrou que, em 5 de fevereiro de 2020, garantiu o recebimento da pensão por morte em ação judicial contra a referida autarquia por meio de acordo. Após, requereu à apelada o pagamento de pensão por morte relativa à previdência privada do falecido, na condição de sua companheira. Não informou a justificativa da negativa. Citou, sucintamente, dispositivos da Lei n. 8.213/1991 e do Decreto n. 3.048/1999 em defesa de seu direito. Pediu a condenação da apelada para que seja deferida a pensão por morte com o pagamento das parcelas retroativas. Requereu tutela de urgência para concessão da pensão por morte liminarmente. A tutela de urgência foi indeferida e o benefício da gratuidade da justiça deferido (id 46133896). A apelada apresentou contestação. Suscitou prejudiciais de mérito da prescrição e da decadência. Alegou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Registrou que a apelante não cumpriu os requisitos regimentais para o recebimento da pensão por morte. Registrou que um dos requisitos para concessão da pensão por morte é a comprovação de coabitação por mais de cinco (5) anos. Ressalvou que a apelante alegou extrajudicialmente que conviveu com o falecido nos seus últimos dois (2) anos de vida, porém no processo alegou que essa convivência foi nos seis (6) meses anteriores ao óbito em evidente contradição. Destacou que a apelante encaminhou documento que informa que foi casada com terceiro no período de 30 de outubro de 2004 a 16 de maio de 2008, ou seja, durante o período que alegou ser companheira do falecido. Justificou que o indeferimento observou as regras do plano de previdência complementar e que a apelante não apresentou a comprovação necessária para ser considerada beneficiária. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e defendeu a legalidade da negativa (id 46134163). A apelante apresentou réplica onde ratificou os argumentos da petição inicial (id 46134177). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão na qual afastou as prejudicais de mérito suscitadas em contestação e declarou o feito saneado e apto para sentença (id 46134179). O feito foi julgado antecipadamente. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que os requisitos para concessão de pensão por morte não foram preenchidos pela apelante. Explicou que ela não obteve provimento jurisdicional reconhecendo a alegada união estável com o falecido. A ação proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) encerrou-se por mera homologação de acordo judicial entre as partes. Observou que a coisa julgada material decorrente do acordo se restringe àquela ação e partes, de forma que não se estende ao caso em análise. Registrou que a apelante se casou novamente após divorciar-se do falecido e que esteve casada no período em que alega ter coabitado com ele. Destacou que, ainda que existissem provas da coabitação durante o período alegado, esta seria considerada apenas concubinato de acordo com o art. 1.727 do Código Civil, e não união estável. Ressaltou que o art. 1.723, § 1o, do Código Civil afasta expressamente a hipótese de reconhecimento de união estável quando presente o impedimento previsto nos art. 1.521, inc. VI, do Código Civil. Reforçou sua fundamentação com precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Concluiu que o pedido da apelante não possui fundamento legal. Rejeitou o pedido e a condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o benefício da gratuidade da justiça que lhe foi deferido (id 46134184). A apelante interpôs a presente apelação. Reproduz, integralmente, sua petição inicial (id 46134186). Intimação para manifestação da apelante sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 45102736). Manifestação apresentada (id 46707962). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. A apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau registrou na sentença argumentos específicos para rejeitar o pedido. Explicou que a apelante não obteve provimento jurisdicional de reconhecimento da alegada união estável com o falecido. A ação proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) encerrou-se por mera homologação de acordo judicial entre as partes. Observou que a coisa julgada material decorrente do acordo se restringe àquela ação e partes, de forma que não se estende ao caso em análise. Registrou que a apelante se casou novamente após divorciar-se do falecido e que esteve casada no período em que alega ter coabitado com ele. Destacou que, ainda que existissem provas da coabitação durante o período alegado, esta seria considerada apenas concubinato de acordo com o art. 1.727 do Código Civil, e não união estável. Ressaltou que o art. 1.723, § 1o, do Código Civil afasta expressamente a hipótese de reconhecimento de união estável quando presente o impedimento previsto nos art. 1.521, inc. VI, do Código Civil. Reforçou sua fundamentação com precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Concluiu que o pedido da apelante não possui fundamento legal. Os argumentos expostos, entretanto, não se relacionam com os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para rejeitar o pedido. Não se discute na sentença período de carência para requerimento da pensão por morte ou perda da qualidade de segurado em virtude dela. O que se discute é o impedimento de reconhecimento de união estável quando um dos conviventes é legalmente casado e o fato do acordo homologado judicialmente com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não formar coisa julgada material quanto à existência de união estável entre as partes. As teses adotadas como razão de decidir na sentença não foram objeto de impugnação. Não há impugnação aos fundamentos legais e jurisprudenciais utilizados pelo julgador e apontamento do eventual erro de julgamento e/ou de procedimento segundo a legislação aplicável ao caso, apenas pedido de reexame com reiteração de teses anteriores à sentença e que não constituem as razões de decidir. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.[4] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[5] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido à apelante. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020 [5] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.